Tribunal: TJSP
Processo: 0047792-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047792-67.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
HENRIQUE SE SANTANA e LUCAS SANTANA BATISTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos interpostos mantendo-se inalterada a r. sentença
recorrida. Os réus permaneceram presos no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os
mandados de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
2
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050
Apelantes: Luiz Henrique Se Santana e Lucas Santana Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22942
Roubo
qualificado
pelo
concurso
de
agentes,
em concurso formal e em continuidade delitiva

Recursos defensivos requerendo absolvição por insuficiência
de provas, e subsidiariamente, a fixação da pena-base no
mínimo legal, em relação ao réu Lucas o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e sua
compensação com a circunstância agravante da reincidência
e a fixação de regime diverso do fechado para o início de
cumprimento da pena imposta - Provas francamente
incriminadoras consubstanciadas nas declarações das vítimas
e nos depoimentos dos policiais militares Qualificadora do
concurso de agentes comprovadas - Reconhecimento do
concurso formal no segundo crime cometido, pois duas
foram às vítimas e do crime continuado entre as
infrações penais, pois cometidos nas mesmas condições de
tempo,
lugar
e
modo
de
execução

Penas

Pena-base
exasperadas
com
critério
em
face
da
personalidade deturpada e dos maus antecedentes dos réus
Réu Lucas Confissão parcial Impossibilidade de seu
reconhecimento e aplicação, com a consequente diminuição
de pena - Regime inicial fechado fixado com critério
Negado provimento aos recursos.

Ao relatório da r. sentença de fls. 241/251, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado LUIZ HENRIQUE DE
SANTANA, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 61 (sessenta e um) dias
multa, no piso mínimo legal, e condenado LUCAS SANTANA
BATISTA, às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-os como incursos no
art. 157 § 2o, inciso II, e no art. 157 § 2o, inciso II, por duas vezes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
3
em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, “caput”, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71, “caput”, do Código Penal.
Os réus Luiz Henrique de Santana e Lucas Santana
Batista apelaram, (fls. 265), e a defesa técnica de ambos apresentou suas
razões recursais, (fls. 270/282), requerendo, em síntese, absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-
base no mínimo legal, em relação ao réu Lucas o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e sua compensação
com a circunstância agravante da reincidência e a fixação de regime
diverso do fechado para o início de cumprimento da pena imposta.
Devidamente contrarrazoados os recursos pelo Órgão
Ministerial, (fls. 287/297), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 314/320), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Em que pese os argumentos da Ilustre Defensoria dos
apelantes, a r. sentença que os condenou pelos crimes descritos na peça
inicial acusatória, merece prosperar por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
4
(fls. 19), auto de exibição, apreensão e entrega, (fls. 20/22), auto de
avaliação, (fls. 23), e pela prova oral produzida durante a instrução
criminal.
Inconteste a materialidade, a autoria está comprovada
pela prova produzida durante toda a instrução penal, assegurando,
realmente, que os réus foram os autores dos crimes descritos na peça
incoativa.
Com efeito, a vítima Marcos Lutfalla Jafet, ouvido em
juízo, declarou que estava na via pública quando 02 (duas) pessoas se
aproximaram e anunciaram o assalto, mostrando uma arma de fogo e
subtraíram o seu aparelho celular. Reconheceu na Delegacia de Polícia
ambos os réus e o apelante Lucas em juízo.
A vítima Daniel Karanm Abdallah, ouvido em juízo,
declarou que estava no restaurante juntamente com a vítima Walter,
seu cunhado, sentado em uma mesa do lado de fora do local, momento
em que chegaram 02 (duas) pessoas, anunciaram o assalto e subtraíram
o seu aparelho celular e a sua aliança, além do relógio da vítima Walter,
após o que empreenderam fuga. Aproximaram-se alguns seguranças
que correram atrás dos réus e avisaram a polícia militar. Após alguns
minutos, trouxeram uma mochila em que estava um simulacro de arma
de fogo e o aparelho celular da vítima Marcos. Acrescentou que
recuperou os seus objetos. Reconheceu os réus na Delegacia de Polícia
e em juízo como os autores do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
5
A vítima Walter Celli Júnior, ouvido em juízo,
declarou que estava sentado em uma mesa externa juntamente com a
vítima Daniel, seu cunhado, momento em que os réus se aproximaram e
sentaram à mesa, anunciando o assalto, Eles subtraíram o aparelho
celular da vítima Daniel e o seu relógio. No momento em que não quis
dar a sua aliança foi ameaçado de morte, após o que eles empreenderam
fuga. Posteriormente, eles foram abordados e tiveram os seus objetos
recuperados e devolvidos.
As declarações das vítimas foram ainda corroboradas
em juízo pelos depoimentos dos policiais militares, complementando a
dinâmica dos fatos e a recuperação dos objetos de todas as vítimas,
vejamos.
O policial militar Ewerton de Almeida Santos, ouvido
em juízo, afirmou que estava em patrulhamento e avistou o réu Luiz
Henrique em atitude suspeita, que dispensou uma mochila ao chão e
empreendeu fuga, pelo que foi abordado e localizaram um aparelho
celular com ele, o qual tinha uma mensagem que dizia celular perdido.
No interior da mochila havia um simulacro de arma de fogo. No
decorrer da abordagem referido aparelho celular tocou e foi atendido,
solicitando à vítima que comparecesse à Delegacia de Polícia. Com o
réu Lucas foram localizados outros pertences das vítimas.
O policial militar Edson Oliveira da Silva, ouvido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
6
juízo, afirmou que estava em patrulhamento, quando avistou o réu Luiz
Henrique caminhando pela via pública com uma mochila na mão. Ele
ao notar a presença dos policiais militares dispensou a mochila e tentou
empreender fuga, mas foi abordado, localizando um aparelho celular na
sua posse, o qual tinha uma mensagem de celular perdido. No interior
da mochila localizaram um simulacro de arma de fogo e um transeunte
informou que ele e um comparsa tinham praticado um roubo a um
restaurante. Após isso, o celular tocou e ele disse para a vítima
comparecer à Delegacia de Polícia. As vítimas reconheceram os réus.
O policial militar Jesse Vila Real Marques Barra,
ouvido em juízo, afirmou que estava em patrulhamento e avistou o réu
Lucas que estava na posse de uma aliança, um aparelho celular e um
relógio. Após alguns minutos, outros policiais militares abordaram o réu
Luiz Henrique e com ele localizaram um aparelho celular da primeira
vítima e um simulacro de arma de fogo. Posteriormente, um transeunte
informou a prática de outro roubo em um restaurante, pelo que juntaram
a ocorrência e levaram os réus para a Delegacia de Polícia.
O réu Lucas Santana Batista, ao ser interrogado em
juízo, confessou os crimes, alegando que estava com o simulacro de
arma de fogo, negando que o réu Luiz Henrique também participou do
crime, ao afirmar que os cometeu com terceira pessoa.
O réu Luiz Henrique de Santana, ao ser interrogado,
em juízo, negou os crimes, alegando que não praticou os crimes e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
7
não tinha nenhum objeto subtraído com ele e que estava no local
retornando do seu trabalho. Acrescentou que não conhecia o réu Lucas
e que quando abordado viu duas pessoas empreendendo fuga, mas foi
abordado.
A confissão parcial do réu Lucas e a negativa do réu
Luiz Henrique permaneceram isolada nos autos, porquanto ficou
comprovado nos autos que ambos foram os autores dos crimes de roubo
qualificados pelo concurso de agentes, pelo que as suas condenações
devem ser mantidas.
Quanto ao crime cometido em face da vítima Marcos,
as declarações desta e o seu seguro reconhecimento de ambos os réus na
Delegacia de Polícia, e do réu Lucas em juízo, como corroboraram as os
policiais militares em juízo, atestam para a sua configuração.
No tocante aos delitos cujas vítimas foram Daniel e
Walter, as declarações delas em juízo, e nos seus reconhecimentos
pessoais, aliadas aos depoimentos dos policiais militares, permitem as
suas condenações.
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos
réus, ao contrário do que se alega, não havendo motivo justificável para
se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito, a sua condenação pela
prática dos crimes, eram mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
8
Os crimes foram praticados em concurso de agentes,
pois houve prévio ajuste e mútua cooperação entre os réus no
cometimento dos crimes, de acordo com a prova oral produzida,
porquanto de rigor o seu reconhecimento.
Ressalte-se que agiram com identidade de propósitos,
aderindo uma à conduta do outro, cada qual com função determinada,
onde, a mútua assistência, mostrou-se imprescindível para a prática dos
delitos.
Diante disso, persiste a qualificadora do concurso de
agentes, como bem observado na r. sentença recorrida.
O concurso formal quanto aos crimes cometidos
contra as vítimas Daniel e Walter ficou bem demonstrado, tendo em
vista que foram 02 (duas) vítimas, referente a este crime.
Nesse sentido, é a doutrina de Guilherme de Souza
Nucci, citando decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Roubo contra
várias pessoas através de uma ação: concurso formal. Nessa ótica: STJ:
REsp 105.298/RS, 6a T., rel. Vicente Leal, 15.04.1997, v.u., DJm
16.06.1997, p. 27.418.”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal
Comentado, editora RT, 10a edição, p.755).
Outrossim, a continuidade delitiva entre os crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
9
em face da vítima Marcos e logo após em relação às vítimas Daniel e
Walter
ficou caracterizada nos autos, porquanto cometidas nas
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de serem
crimes da mesma espécie.
As penas foram criteriosamente fixadas, atendendo
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Em relação ao réu Luiz Henrique de Santana, a pena-
base foi exasperada em 1/2 (metade) de maneira adequada em face da
personalidade deturpada e do reconhecimento dos seus maus
antecedentes cf. certidão de fls. 218, 219/220, 221 e 225 dos autos.
Na segunda fase, reconhecida a sua reincidência
cf. certidão de fls. 223 a exasperação em 1/6 (um sexto) foi adequada.
Na terceira fase, verifica-se que ficou comprovada a
qualificadora do concurso de agentes a exasperação em 1/3 (um terço)
merece ser mantida.
Outrossim, reconhecido o concurso formal pela
prática do segundo crime vítimas Daniel e Walter -, o aumento em 1/6
(um sexto) na pena não merece qualquer reparo.
Ademais, a pena do crime cometido em concurso
formal foi corretamente exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
10
continuidade delitiva, perfazendo a condenação constante na r.
sentença.
Quanto ao réu Lucas Santana Batista, a pena-base foi
exasperada em 1/4 (um quarto) de maneira adequada em face da
personalidade deturpada e do reconhecimento dos seus maus
antecedentes cf. certidão de fls. 224 dos autos.
Na
segunda
fase,
bem
afastada
a
confissão
espontânea, pois esta se deu de modo parcial, pois negou a participação
do corréu Luiz Henrique no cometimento dos crimes.
Na terceira fase, verifica-se que ficou comprovada a
qualificadora do concurso de agentes a exasperação em 1/3 (um terço)
merece ser mantida.
Outrossim, reconhecido o concurso formal pela
prática do segundo crime vítimas Daniel e Walter -, o aumento em 1/6
(um sexto) na pena não merece qualquer reparo.
Ademais, a pena do crime cometido em concurso
formal foi corretamente exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da
continuidade delitiva, perfazendo a condenação constante na r.
Sentença.
Por ser o crime de roubo, de extrema gravidade, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
11
gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa, e
demonstra a periculosidade dos réus, que, aliás, possuem maus
antecedentes criminais, mostra-se adequado o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.
Frise-se que os réus praticaram dois crimes de roubo,
em curto espaço de tempo, podendo se concluir possuírem
personalidades voltadas ao cometimento de infrações penais graves
como é o caso do roubo, merecendo, com isso, um maior rigor por parte
do Estado-juiz, visando coibir futuras novas infrações penais.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da
materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em
sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na
polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação
de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia
o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido.
(Apelação no 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos
do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes
para sustentar o decreto condenatório Fixação do regime
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda
Impossibilidade Regime inicial fechado é o mais adequado à
espécie, e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047792-67.2018.8.26.0050 -Voto no 22942
12
(Apelação no 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas,
5a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática dos crimes de
roubo qualificado pelo concurso de agentes, um deles em concurso
formal, e em continuidade delitiva, mantendo-se por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida. Os réus permaneceram presos no
curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de
prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator